Tribunal: TJPA
Processo: 0819313-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819313-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANEIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente, servidora pública com remuneração líquida expressiva, faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua capacidade financeira e a ausência de comprovação de despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
4. A recorrente exerce cargo público de elevada qualificação técnica, auferindo renda bruta de R$ 32.732,82 e renda líquida de R$ 13.383,35, montante que, por si só, afasta a presunção de necessidade.
5. A movimentação bancária e os rendimentos tributáveis declarados reforçam a inexistência de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.
6. O fato de a recorrente possuir despesas pessoais e familiares não desloca sua obrigação de arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente possui renda líquida substancialmente superior a três salários-mínimos e não comprova, de forma inequívoca, hipossuficiência financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0806453-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJ-MG, AI nº 10000211150487001, Rel. Des. Ricardo Cavalcante Motta; TJ-SP, AI nº 0100059-44.2021.8.26.9060, Rel. Des. Leonardo Delfino.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819313-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCI S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IRANEIDE DO CARMO DE JESUS TEIXEIRA,

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 24091615), em que neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de Embargos à Execução, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrou a hipossuficiência financeira necessária, considerando sua
remuneração mensal líquida
superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição financeira da recorrente, com renda líquida superior a três salários-mínimos, justifica a negativa do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam a capacidade financeira da parte.
4. O contracheque e a declaração de imposto de renda apresentados demonstram que a recorrente possui rendimentos mensais e anuais que não configuram a condição de hipossuficiência, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando comprovada renda líquida superior a três salários-mínimos, afastando-se a presunção de hipossuficiência financeira.".

“Dispositivos relevantes citados
:" CPC, arts. 98 e 99.

"Jurisprudência relevante citada:"
TJPA, AI 0806453-74.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29/08/2024; TJMG, AI 10000211150487001, Rel. Des. Ricardo Cavalcante Motta, j. 26/10/2021.

Em suas
razões
(Id. 24134919), a agravante defendeu a demonstração de sua hipossuficiência ao longo do processo, não possuindo, assim, condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento próprio e de sua família. Apontou a ausência de elementos que comprovem uma situação financeira que afaste a necessidade da agravante de litigar com a benesse, configurando a sua negativa desrespeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, a agravante fora intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 23342661, como: a cópia da última declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar, comprovante de rendimentos, extratos de suas contas bancárias com saldos referentes aos 3 (três) últimos meses; bem como comprovantes de despesas, uma vez que não teria acostado, documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.

Em cumprimento à referida determinação, a recorrente peticionou nos autos (Id. 123568645), alegando, em suma, que, apesar de ser detentora de um rendimento mensal favorável, despende muitos gastos, ante seu custo de vida alto e em razão de ser a única provedora do seu lar.

A análise minuciosa da documentação acostada aos autos, especialmente o contracheque referente ao mês de julho de 2024 (fl. 123 – Id. 23324063) e a declaração de imposto de renda do exercício 2023 (Id. 23324063 – fl. 108), evidencia-se de maneira cristalina que a recorrente não se encontra em situação de vulnerabilidade econômica capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Consoante destaquei, a agravante exerce a função de Auditora Fiscal da Receita Municipal, um cargo de elevada qualificação técnica e com remuneração significativamente superior à média nacional, auferindo, mensalmente, um valor bruto de R$ 32.732,82 (trinta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos). Após os descontos obrigatórios e outras deduções, sua renda líquida permanece expressiva, atingindo
R$ 13.383,35
(treze mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

O critério para concessão do benefício da justiça gratuita não se vincula apenas à renda bruta, mas sim à real capacidade financeira do requerente de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família. No caso em exame, a recorrente possui margem líquida amplamente suficiente para suportar as despesas processuais, sem que isso lhe cause qualquer abalo econômico capaz de inviabilizar seu sustento.

Além disso, os rendimentos tributáveis declarados no último exercício fiscal reforçam ainda mais a incompatibilidade do pleito da recorrente com os pressupostos da gratuidade da justiça. Consta dos autos que, no ano-calendário de 2023, a agravante declarou rendimentos tributáveis no montante total de R$ 295.318,38 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e oito centavos). Esse montante anual representa um rendimento médio mensal de aproximadamente R$ 24.609,86 (vinte e quatro mil seiscentos e nove reais e oitenta e seis centavos), valor substancialmente superior ao patamar comumente utilizado pela jurisprudência para aferição da hipossuficiência financeira.

Outrossim, juntou extrato bancário somente referente ao mês de maio de 2024, quando fora solicitado por este juízo documentação relativa aos três últimos meses, onde, apesar disso, verificou-se movimentação bancária considerável, com saldo ao final do supracitado mês no importe de R$ 5.826,59 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).

A tese sustentada pela agravante de que parte significativa de sua remuneração encontra-se comprometida com despesas essenciais e obrigações financeiras não se revela suficiente para justificar a concessão da benesse. O fato de a agravante possuir encargos financeiros próprios, decorrentes do seu padrão de vida e de suas escolhas patrimoniais e familiares, não desloca a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

Assim, consignei na decisão agravada, o seguinte:

“Em que pese a postulação da recorrente Iraneide do Carmo de Jesus Teixeira, entendo que não restou demonstrada sua condição de hipossuficiência financeira, capaz de justificar a isenção do pagamento das custas processuais, nos moldes preconizados pela legislação em vigor, devendo por consequência, ser
negado o pedido de gratuidade de justiça.

Explico.

A agravante, juntou aos autos o seu contracheque referente ao mês de julho de 2024 (fl. 123 – Id. 23324063), do qual é possível extrair diversas informações. Destaco que a agravante exerce o cargo de Servidora Pública Municipal, atuando como Auditora Fiscal da Receita Municipal - CAFAF 101/A2B, percebendo uma remuneração mensal bruta, no valor de R$ 32.732,82 (trinta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos). Após os descontos legais e outros débitos contraídos, recebe o montante líquido de R$13.383,35 (treze mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Ademais, verifica-se, por meio da declaração de imposto de renda acostada aos autos (Id. 23324063 – fl. 108), que, no ano-calendário de 2023, a recorrente declarou rendimentos tributáveis no valor total de R$295.318,38 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

Diante de tais elementos, conclui-se que a recorrente não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não se tratar de pessoa em situação de hipossuficiência econômica, que lhe impeça de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse sentido, assim tem se manifestado a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE
. (ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133 XI “D” DO RITJE/PA. DECISÃO A QUO QUE SE MANTEM HÍGIDA.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de
revisão de contrato com pedido de repetição de indébito e tutela antecipada
, deferindo apenas o parcelamento das custas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a renda mensal líquida superior a três salários-mínimos justifica a negativa do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do recorrente. 4. O contracheque juntado aos autos revela que o recorrente possui renda mensal líquida superior a três salários-mínimos, não configurando a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o recorrente possui renda líquida superior a três salários-mínimos, afastando a presunção de hipossuficiência financeira, (...)
” (TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0806453-74.2024.8.14.0000 - RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 29/08/2024.)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS - HIPOSSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. - Constatada renda superior a três salários-mínimos, a princípio, entende-se pela capacidade de arcar com custas processuais, segundo o parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública de Minas Gerais - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser ilidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita.”
(TJ-MG - AI: 10000211150487001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. Correta a decisão que indefere os benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoa que ostenta remuneração superior a 3 (três) salários-mínimos mensais, notadamente se inexistem elementos aptos a indicar a impossibilidade de arcar com as custas e demais despesas do processo. Precedentes do TJSP. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-SP - AI: 01000594420218269060 SP 0100059-44.2021.8.26.9060, Relator: Leonardo Delfino, Data de Julgamento: 11/08/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/08/2021)”

Desse modo, não sendo possível a constatação de forma inequívoca da situação financeira precária da recorrente, porquanto desprovida de qualquer comprovação, em momento adequado, e, levando-se em consideração a sua renda, bem como a ausência de juntada de despesas habituais, não merece ser deferida a gratuidade de justiça.

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025